Tribunal: TJDFT
Processo: 0717055-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717055-19.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: GUTEMBERG DA SILVA BORGES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por GUTEMBERG DA SILVA BORGES contra decisão do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo que, nos autos da ação penal no 0000057-05.2017.8.07.0017, indeferiu o pedido para que impetrante usasse roupas próprias quando da realização da sessão plenária do júri designada para o dia 8/7/2021. Afirma que impor ao impetrante a obrigação de utilizar as roupas do cárcere represente violação ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana e salienta que o julgamento, no Tribunal do Júri, é realizado por pessoas leigas e que a roupa utilizada pelo réu influenciará diretamente a imagem deste perante seus julgadores e que, ao vê-lo se apresentando com as vestes do presídio, eles tenderão a atribuir-lhe culpa sem a devida análise dos fatos. Argumenta que o pedido foi indeferido por razões de segurança, já que parentes poderiam aproveitar esta oportunidade para esconder drogas e objetos perigosos e que pudessem permitir a fuga do impetrante, mas que tal justificativa carece de plausibilidade, já que o próprio Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pedido e apresentou soluções práticas e seguras para a questão, como a entrega prévia das vestimentas em tempo hábil para que sejam vistoriadas pelos policiais penais. Assinala que o impetrante não deve ter seu direito violado diante da incapacidade do Poder Judiciário em realizar todas as ações necessárias para o bom funcionamento do Tribunal do Júri, inclusive a revista prévia, e que em todos os Fóruns há locais em que o réu aguarda enquanto não é transportado para o Plenário, e que as roupas requeridas para uso são as mesmas que ele trajava quando foi recolhido, não havendo qualquer contato externo. Sustenta que a decisão é nula pois viola o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, na medida em que não possui fundamentação adequada e exposição de motivos e foi proferida de forma genérica, sem se atentar aos fatos em concreto, e ofende, de forma imediata, o direito líquido e certo do impetrante à imagem, previsto no artigo 5o, inciso X, da Constituição Federal e no artigo 20 do Código Civil, “pois o obriga a utilizar roupas do cárcere e atribuir-lhe a imagem de alguém já condenado, sem o trânsito em julgado da sentença penal condenatória”. Assinala que as normas mínimas para o tratamento do preso, estabelecidas pela Organização das Nações Unidas estabelece, em seu item 17.3, que o preso, ao sair do instituto penitenciário, tem o direito de vestir suas vestimentas civis, que o direito fundamental à ampla defesa exige que tal prerrogativa seja cumprida, e que impor ao réu a obrigação de se apresentar perante o corpo de jurados com roupas brancas, espécie de uniforme utilizado pelos reeducandos, configura uma violência estrutural contra ele, pessoa em desvantagem socioeconômica. Dessa forma, reputando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, requer a concessão de liminar para que seja autorizada a utilização dos trajes pessoas com os quais deu entrada no estabelecimento prisional na sessão plenária que ocorrerá no dia 8/7/2021, podendo as roupas serem levadas com antecedência para revista pelos policiais penais. Pugna, também, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, a confirmação da medida. Relatado o essencial, passo a decidir. Preliminarmente, considerando-se que, nos termos do artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil, a alegação de insuficiência de recursos detém presunção relativa de veracidade e, no caso, conquanto defendido por advogado particular, consta dos autos a informação de que o impetrante se encontra preso desde 20/7/2019 (ID 25988522 – fl. 1), encontrando-se, portanto, há quase dois anos sem receber renda e que, quando solto, residia no Setor Habitacional Sol Nascente, defiro a gratuidade de justiça requerida, ficando, portanto, dispensado o recolhimento das custas inicias. O mandado de segurança é ação de impugnação, prevista no artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e regulado pela Lei no 12.016/2009, e visa coibir ilegalidade ou abuso de poder que atinja direito líquido e certo, desde que se trate de ato proveniente de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das funções públicas. Em sede processual penal, é utilizado de maneira residual, na medida em que terá cabimento quando não for possível a impetração de habeas corpus e, na linha do que dispõe o artigo 5o, inciso II, da referida Lei, quando a decisão judicial atacada não for passível de recurso com efeito suspensivo, pressupostos estes que se encontram presentes na espécie, razão pela qual conheço do mandamus. Passo então, ao exame do provimento liminar vindicado, o qual, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, exige a presença concomitante de dois requisitos: a relevância jurídica da fundamentação e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação ao direito líquido e certo do impetrante. No que concerne ao fumus boni iuris, vê-se que ao não permitir que o réu use as próprias vestimentas quando da realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, o Julgador monocrático se utilizou dos seguintes fundamentos: 1. Com relação ao pedido da Defesa para a chamada utilização de ‘trajes civis’ pelo acusado, este juízo já fez uma consulta à Diretoria de Operações Especiais do Sistema Penitenciário, respondida pelo ofício SEIGDF no04/2019 – SSP/SESIPE/DPOE, onde o Sr. Diretor da DPOE ressalta, em resumo, que: 1) A regulamentação das escoltas judiciais pela Ordem de Serviço no 025/2013 – SESIPE, descrevendo os procedimentos de segurança aos quais os escoltantes devem se ater, inclusive zelar pela sua segurança e de seus pares e responsabilizar-se pela integridade física, disciplina e conduta dos internos após a sua retirada dos presídios, inclusive com a revista pessoal nos internos; 2) Que “nos presídios brasileiros é comum que os presos sejam encaminhados ao plenário do tribunal do júri com roupas de presídios padronizadas ou macacão para identificação da pessoa do preso, o que não é a realidade do sistema prisional do Distrito Federal, onde os presos não usam roupas padronizadas ou macacões, mas sim uma vestimenta branca, com calça ou bermuda, camisa ou camiseta, tênis ou sandálias brancas, que são entregues pela própria família e que não há critérios de modelos, a única exigência é que sejam completamente brancas, sem marcas ou inscrições. A vestimenta dos presos do Distrito Federal é a mesma que qualquer pessoa pode adquirir e usar no seu dia-a-dia, e não tem nenhum intuído de menosprezar ou humilhar o preso, o que poderia ocorrer em caso de roupa padronizada que traria referências como o nome do presídio ou a escrita “interno” ”; 3) Traz precedente do eg. TJDFT, no sentido de que “... o uso de roupa branca pelo preso em sessão plenária, por si só, não conota aparência de periculosidade e culpabilidade eficaz para influenciar negativamente o ânimo dos jurados”. 4) Conclui que “Para realizar esse procedimento, cabe destacar que é preciso que o agente escoltante realize uma verificação minuciosa na nova vestimenta para que se mantenha o padrão de segurança requerido na Ordem de Serviço no 025/2013 – SESIPE. Assim, restaram demonstradas algumas das justificativas que embasam os procedimentos de escoltas realizadas pela DPOE, dentro do padrão de segurança, o qual essa Diretoria não abre mão de sempre zelar para a consecução de um trabalho primado pela excelência e reconhecimento nacional, visando o bem dos escoltantes, internos e terceiros.” Por oportuno, transcrevo a ementa do referido acórdão do TJDFT: “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DE JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGAMENTO. VESTIMENTA DE DETENTO EM PLENÁRIO. DECISÃO JUSTIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO INFORMAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade do julgamento pelo fato de o acusado estar usando vestimentas próprias do estabelecimento prisional, porquanto em nada influencia no ânimo dos jurados, além do que não demonstrado prejuízo ao réu por parte da defesa. 2. É possível que a folha de antecedentes penais do réu seja utilizada para avaliar desfavoravelmente a personalidade e os antecedentes, desde que as anotações que ensejam a exasperação sejam distintas.3. A suposta declaração informal do réu prestada aos policiais militares quando de sua captura não configura confissão espontânea, especialmente se não confirmada em Juízo. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no: 1065217 – Apelação no 20150310267383APR - 0026197- 89.2015.8.07.0003 – Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO – 1a Turma Criminal – Publicação: 13/12/2017) Em seu voto, o Exmo. Desembargador Relator refutou os argumentos de possíveis nulidades e também citou questões procedimentais e de segurança que acarretam prejuízos para a sessão plenária, in verbis: “Como bem destacado pelo MM. Juiz, o indeferimento do pedido de substituição de roupas não desrespeitou nenhum mandamento legal, conforme o rito a ser seguido no julgamento dos processos da competência do Tribunal do Júri, previsto nos artigos 406 a 497 do Código de Processo Penal. Não obstante, em observância à súmula vinculante n° 11, foram retiradas as algemas do acusado. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de algum vício procedimental insanável, que tenha contaminado o julgamento de forma irremediável, o que não se verifica no caso dos autos, pois não demonstrado pela defesa qual prejuízo resultou do fato de o réu não ter trocado de roupa. E, conforme prevê o artigo 563 do Código de Processo Penal, "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Em que pesem as alegações da defesa de que a vestimenta de roupas típicas do ambiente carcerário traz estigmatização indevida sobre o acusado, não há que se cogitar em ocorrência de nulidade diante da possível influência no julgamento dos jurados. Isso porque o fato de o acusado estar usando vestimenta própria do estabelecimento prisional não se mostra capaz de interferir na decisão dos jurados a ponto de decidirem contrariamente à sua íntima convicção, tampouco configura atentado à dignidade da pessoa humana. Com efeito, o nosso ordenamento jurídico não prevê o direito de troca de vestimentas aos presos em geral. Pelo contrário, em regra, em atenção à disciplina e à segurança, todos os presos devem usar uniforme padrão, fornecido pelo Estado, durante apresentações judiciais. Ademais, não seria razoável atender à solicitação, uma vez que as roupas foram trazidas pela família do réu, tornando-se necessária, portanto, uma inspeção nas vestimentas. Contudo, diante do pedido realizado na iminência de se iniciar a Sessão de Julgamento, e do limitado número de agentes, corretamente negado o pedido sob pena de expor a risco os ouvintes, servidores e jurados convocados, como bem destacado pelo MM. Juiz. Assim, a defesa não demonstrou de forma inequívoca a influência negativa do uso do uniforme de presidiário no ânimo dos jurados. Não há, pois, qualquer nulidade posterior à decisão de pronúncia. ... ” De fato, não há respaldo legal para a mudança de vestimenta dos presos quando do julgamento em plenário do tribunal do júri, nem existe qualquer necessidade de tanto. Ao contrário, a regra é que os presos usem a vestimenta padronizada fornecida pelo Estado, inclusive por questões de segurança e para a melhor identificação do preso. No caso do Distrito Federal, os detentos sequer usam macacões de cores chamativas ou uniformes com o nome das instituição, apenas vestem roupas brancas, não padronizadas, de escolha do preso, sem qualquer identificação e previamente verificadas no presídio, portanto, já constituem ‘roupas civis’. Destarte, não há que se falar em estigmatização ou em ofensa à dignidade humana. Outrossim, entra em grande nível de subjetividade a alegação de suposta influência negativa no ânimo dos jurados, posto que pode até ter o efeito contrário. Assim, o uso da roupa branca não enseja qualquer tipo de nulidade. Ademais, eventuais vestimentas fornecidas por terceiros, em especial por parentes do preso, para o uso no plenário de júri, podem conter escondidos produtos ilícitos - como drogas -, ou perigosos - como lâminas -, estas últimas com potencial lesivo perfuro-cortante, aptas a serem usadas contra a força policial, juiz, promotor, jurados, vítima, testemunhas ou outros envolvidos no julgamento, inclusive advogados. Até mesmo pequenos objetos, como uma chave ‘micha’, ‘clips’ ou pedaços de arame, podem ser utilizados para a abertura de algemas ou fechaduras, facilitando a fuga do preso durante o deslocamento ou nos procedimentos de traslado entre as celas e viaturas. Não cabe aos agentes da escolta, sem qualquer aparelho de “raio x”, detector de metais ou equipamento de proteção, fazer o procedimento de troca e revista das roupas, no momento anterior ao plenário de júri. Forte nessas razões, INDEFIRO a mudança de roupa pelo réu para participar do plenário de julgamento (ID 25988526) De plano, percebe-se que, ao contrário do que sustentado pelo impetrante, a autoridade apontada como coatora apresentou, de forma expressa e minudente, as razões de seu convencimento, de modo que a alegada violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se faz presente. Ademais, a negativa de substituição da vestimenta do impetrante não representa qualquer violação à dignidade humana e tampouco em embaraço à plenitude da defesa. A despeito de se tratar de julgamento a ser realizado por pessoas leigas, mediante o sistema da íntima convicção, a alegação de que a roupa utilizada pelo impetrante durante a sessão plenária poderá influenciar o convencimento dos jurados não ultrapassa a barreira da mera suposição, especialmente se considerarmos que, conforme bem salientado pelo r. prolator da decisão atacada, no Distrito Federal, os detentos não usam macacões de cores chamativas ou uniformes identificando sua condição de interno, mas apenas uma vestimenta branca, “com calça ou bermuda, camisa ou camiseta, tênis ou sandálias”, sem qualquer marca ou inscrição e que são entregues pelas respectivas famílias. Logo, ele já faz uso de roupas “civis”, “próprias” e que não chamam atenção à sua condição de detento, não se verificando tampouco qualquer ofensa às chamadas “Regras de Mandela”, que estabelecem regras mínimas para o tratamento de presos, em seu item 19.3, preconiza que, “em circunstâncias excecionais, sempre que um recluso obtenha licença para sair do estabelecimento, deve ser autorizado a vestir as suas próprias roupas ou roupas que não chamem a atenção”. Vale destacar que esta Relatoria não desconhece que, no julgamento do RMS 60.575/MG, a 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ocorrência de constrangimento ilegal “quando, pleiteada a substituição dos trajes, dentro de uma estratégia defensiva traçada, o Juízo, sem pormenores, indefere o pedido, havendo cerceamento da plenitude de defesa do réu nesse ponto, haja vista não lhe ser proibido buscar a melhor forma, dentre dos parâmetros da razoabilidade, de se apresentar ao júri”. Referido julgado recebeu a seguinte ementa: PROCESSO PENAL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DO RÉU COM ROUPAS CIVIS EM PLENÁRIO. PRINCÍPIO DA PLENITUDE DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO PROCESSO. NULIDADE ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Tribunal do Júri, juiz natural e soberano para julgar os crimes dolosos contra a vida, é instituição que desempenha papel fundamental na efetividade da justiça e no exercício da sociedade democrática, nos termos preceituados no art. 5o, XXVIII, da Constituição Federa l. 2. O Conselho de Sentença, no uso de suas prerrogativas constitucionais, adota o sistema da íntima convicção, no tocante à valoração das provas, de forma que "a decisão do Tribunal do Júri, soberana, é regida pelo princípio da livre convicção, e não pelo art. 93, IX, da CF." (HC 82.023/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 17/11/2009, DJe 7/12/2009). 3. A Carta Magna prevê a plenitude de defesa como marca característica e essencial à própria instituição do Júri, garantindo ao acusado uma atuação defensiva plena e efetiva, ensinando o doutrinador Guilherme de Souza Nucci que "O que se busca aos acusados em geral é a mais aberta possibilidade de defesa, valendo-se dos instrumentos e recursos previstos em lei e evitando-se qualquer forma de cerceamento. Aos réus, no Tribunal do Júri, quer-se a defesa perfeita, dentro, obviamente, das limitações naturais dos seres humanos." (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri. 6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 35). 4. Havendo razoabilidade mínima no pleito da defesa, como se vislumbra do pedido pela apresentação do réu em Plenário com roupas civis, resta eivada de nulidade a decisão que genericamente o indefere. 5. A nulidade não exsurge do simples comparecimento do acusado na Sessão Plenária com as vestimentas usuais dos presos, sendo certo que diariamente julgamentos ocorrem nessa condição. 6. Desponta-se constrangimento ilegal quando, pleiteada a substituição dos trajes, dentro de uma estratégia defensiva traçada, o Juízo, sem pormenores, indefere o pedido, havendo cerceamento da plenitude de defesa do réu nesse ponto, haja vista não lhe ser proibido buscar a melhor forma, dentre dos parâmetros da razoabilidade, de se apresentar ao júri. 7. Recurso parcialmente provido para cassar a decisão do Juízo da 1a Vara Criminal de Poços de Caldas/MG, na ação penal n.o 0518.17.013273-3, de forma permitir ao réu, ora recorrente, usar roupas civis na Sessão do Tribunal do Júri. (RMS 60.575/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 19/08/2019) Ocorre que a situação que envolve o referido julgamento é bastante distinta da do ora impetrante, o que evidenciado pelo fato do precedente envolver um caso ocorrido em Minas Gerais, o qual, conforme se depreende em consulta ao site do Departamento Penitenciário daquele Estado, impõe aos detentos o uso de um uniforme vermelho, padronizado, com a inscrição “SUAPI”, que significa Subsecretaria de Administração Prisional (extraído de http://www.depen.seguranca.mg.gov.br/index.php/noticias-depen-mg/3516-detentos-de-teofilo-otoni-trabalham-na-producao-de-uniformes-para-uso-do-sistema-prisional. Acesso em 1/6/2021). Outrossim, conforme destacado pelo r. Ministro Ribeiro Dantas no voto condutor do acórdão, o constrangimento ilegal não exsurge do simples comparecimento do réu na sessão de julgamento com as vestimentas usuais dos presos, mas sim quando pleiteada a substituição dentro de uma estratégia defensiva e o juízo, sem pormenores, indefere o pedido, hipótese que não se verifica. Na espécie, a rejeição do pedido foi devidamente justificada, pela inexistência de constrangimento ou violação à dignidade da pessoa humana, haja vista que as roupas brancas não trazem, em si, qualquer estigmatização, bem como pelas questões de segurança ventiladas na decisão objeto do presente mandamus, que não se mostram injustificadas. Não se pode, de fato, desconsiderar a possibilidade de que as vestimentas fornecidas especificamente para a realização do júri podem conter produtos ilícitos ou perigosos, que podem ser utilizados para atentar contra os presentes ou, mesmo, facilitar a fuga durante o deslocamento ou nos procedimentos de traslado entre as celas e as viaturas, sendo certo que, segundo pontuado na referida decisão, “não cabe aos agentes da escolta, sem qualquer aparelho de “raio x”, detector de metais ou equipamento de proteção, fazer o procedimento de troca e revista das roupas, no momento anterior ao plenário de júri”. Portanto, em uma análise perfunctória, própria desse momento processual, não vislumbro qualquer ilegalidade ou abuso de poder passível de correção por intermédio do presente mandado de segurança. Forte em tais razões, por não vislumbrar, nesse juízo preliminar, relevância jurídica na argumentação apresentada, INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora acerca do presente writ, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste informações. Cientifique-se o Distrito Federal, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.096/2009. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-, 1 de junho de 2021 11:14:48. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora